Tribunal: TJBA
Processo: 8053052-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8053052-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: J.C. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s):BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

ENERGIA ELÉTRICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IRRAZOABILIDADE
.
OBRIGAÇÃO DE EXIBIR CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. N
ão prospera a alegação de que o Poder Judiciário não pode “adentrar a seara técnica de regulação do mercado de energia elétrica”, porquanto, como cediço,
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

2. Quanto à alegação de que
os protocolos que trazem a informação do prazo de 60 dias para atendimento de solicitação, datados de 20/04/2022, não apresentam a realidade fática aludida na exordial, é de se ter em conta que a apelante, em sua contestação, admitiu que a apelada requereu a disponibilização dos documentos requeridos no bojo da presente ação, de modo que, à míngua de evidência em sentido contrário, é de se considerar que se referem, realmente, aos fatos descritos na inicial.

3. Outrossim, mesmo que se leve em consideração a afirmação da apelante de que “existem previsões e prazos determinados conforme a demanda e a necessidade da solicitação”, não se afigura razoável que até a data da prolação da sentença, ocorrida em 13/03/2023, os documentos reclamados ainda não houvessem sido disponibilizados ao apelado.

4. Nesse contexto, se
revela correta a solução adotada pelo magistrado de piso de
reconhecer a obrigação da apelante de exibir os documentos referidos na exordial, assinando à ré o prazo de 10 (dez dias) para apresentar o documento denominado memória de massa.

5.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8053052-82.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelada
J.C. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e o fazem pelas razões a seguir expendidas.